Tribunal: TCU
Processo: 045.831/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "s", 143, inciso III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) em não conhecer a presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, haja vista a inexistência de predomínio de interesse público no trato das supostas irregularidades e, consequentemente, indeferir o pedido de adoção de medida cautelar formulado pela empresa Torre Arquitetos Associados Ltda.; b) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica de peça 5 à Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e a empresa representante; c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c os arts. 235, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e 105 da Resolução-TCU 259/2014; 1. Processo TC- Processo 045.831/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Academia Militar das Agulhas Negras. 1.2. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.